Tribunal: TJMT
Processo: 1035643-10.2023.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035643-10.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[SPE MIRANTE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S.A - CNPJ: 18.622.215/0001-00 (EMBARGANTE), FILIPE EDUARDO DE LIMA RAGAZZI - CPF: 275.375.838-70 (ADVOGADO), HERMOGENES FERREIRA DE OLIVEIRA NETO - CPF: 888.570.421-20 (EMBARGADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), LEANDRO REICHERT MARRAMA - CPF: 360.464.978-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGAN
TE(S): SPE MIRANTE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S.A

EMBARGADO(S): HERMOGENES FERREIRA DE OLIVEIRA NETO

EMENTA
. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. LEI Nº 14.905/2024. ALTERAÇÃO DOS ARTS. 389 E 406 DO CC. APLICAÇÃO IMEDIATA ÀS RELAÇÕES JURÍDICAS PENDENTES. ACOLHIMENTO COM EFEITO INFRINGENTE.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que afastou a incidência de multa cominatória (astreintes), mantendo no mais a sentença recorrida, sob a alegação de omissão quanto à aplicação da L. nº 14.905/2024, que modificou os critérios de correção monetária e juros de mora previstos nos
arts
. 389 e 406 do CC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a omissão apontada justifica a adequação do acórdão embargado às disposições introduzidas pela L. nº 14.905/2024, que prevê a correção monetária pelo IPCA e os juros de mora pela taxa SELIC, deduzida a atualização monetária.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada ao art. 1.022 do CPC, cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4. A Lei nº 14.905/2024, publicada em 01/07/2024, com vigência a partir de 30/08/2024, alterou os critérios de atualização de débitos civis, fixando o IPCA como índice de correção monetária e a taxa SELIC como juros moratórios, deduzido o impacto inflacionário.

5. Trata-se de norma de ordem pública, cuja aplicação é imediata às situações jurídicas pendentes, conforme orientação jurisprudencial consolidada.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para sanar a omissão e adequar os critérios de correção monetária e juros moratórios nos termos da L. nº 14.905/2024. Mantidos os demais termos da decisão.

Tese de julgamento:

"1. Normas de ordem pública que alteram critérios de correção monetária e juros de mora aplicam-se de forma imediata às relações jurídicas pendentes.

2. Até 30/08/2024 incidem INPC e juros de mora de 1% ao mês; a partir da vigência da L. nº 14.905/2024, aplicam-se IPCA e taxa SELIC, deduzido o impacto inflacionário."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2º; CC,
arts
. 389,
p.u
., e 406, § 1º (com redação da L. nº 14.905/2024).

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1030286-95.2024.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 29.01.2025, DJE 01.02.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
SPE MIRANTE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S.A

contra o acórdão de ID. nº
303357891,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
deu parcial provimento
apenas para o fim de afastar a incidência da multa diária arbitrada a título de astreintes
,
mantendo-se, no mais, na integralidade, a sentença fustigada.

A parte embargante assevera que o acórdão apresenta vícios de
omissão acerca da aplicação do art. 406, §1º, do Código Civil com redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso para sanar os alegados vícios, para conceder efeito infringente.

Devidamente intimado, a parte embargada deixou de apresentar contrarrazões, conforme ID.
308331864.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGAN
TE(S): SPE MIRANTE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S.A

EMBARGADO(S): HERMOGENES FERREIRA DE OLIVEIRA NETO

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, t
rata-se de Embargos de Declaração opostos por
SPE MIRANTE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S.A

contra o acórdão de ID. nº
303357891,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento
apenas para o fim de afastar a incidência da multa diária arbitrada a título de astreintes
,
mantendo-se, no mais, na integralidade, a sentença fustigada.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“APELANTE: SPE MIRANTE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S.A

APELADO: HERMOGENES FERREIRA DE OLIVEIRA NETO

VOTO

Egrégia Câmara:

Mérito Recursal

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado anteriormente, trata-se de apelação cível interposta por SPE Mirante Investimentos Imobiliários S/A em face da sentença proferida nos autos da ação de resolução contratual, cumulada com restituição de valores pagos e indenização por danos morais e materiais, ajuizada por Hermógenes Ferreira de Oliveira Neto, referente a contrato de promessa de compra e venda de fração imobiliária sob o regime de multipropriedade

Consta dos autos que as partes celebraram, em 28/07/2022, contrato para aquisição da fração da unidade nº 402-H, Bloco 3, do empreendimento denominado
Kawana

Residence
, com previsão de entrega da unidade para dezembro de 2022, acrescida de cláusula de tolerância de 180 dias, findando-se em 16/08/2023.

O autor alegou descumprimento contratual pela não entrega da unidade no prazo ajustado, postulando a rescisão do contrato, a restituição das parcelas pagas e indenização por danos morais.

A sentença prolatada pela 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para:

declarar rescindido o contrato celebrado entre as partes;

condenar a requerida à restituição dos valores pagos, em parcela única e no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, conforme Súmula 543 do STJ, com correção monetária e juros;

condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais.

Irresignada, a requerida interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese:

1 - A existência de bis in idem, ante a cumulação da multa do art. 523, §1º do CPC com astreintes fixadas na sentença;

2 – A existência de excludente de responsabilidade, por força maior decorrente da pandemia da COVID-19, a justificar o atraso na entrega do empreendimento;

3 - A inexistência de dano moral, sustentando que o caso se resume a mero aborrecimento contratual;

4- A legalidade da retenção de 50% dos valores pagos.

Apresentadas as contrarrazões, o apelado pugnou pela manutenção integral da sentença, destacando a ausência de provas da alegada força maior, bem como a razoabilidade da indenização arbitrada e a inaplicabilidade da cláusula de retenção, porquanto a rescisão decorreu de inadimplemento da própria apelante.

Pois bem. Feitos os esclarecimentos pertinentes, passo à análise das teses meritórias aventadas no apelo recursal.

Da excludente de responsabilidade civil por força maior, decorrente da pandemia da COVID-19, a justificar o atraso na entrega do empreendimento;

Depreende-se dos autos que, em 28 de julho de 2022, as partes litigantes celebraram um Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Unidade Imobiliária no Regime de Multipropriedade (frações/cotas imobiliárias), conforme contrato acostado ao ID 298619422.

No presente caso, verifica-se que o atraso na entrega do empreendimento, por culpa exclusiva da Apelante, é fato incontroverso nos autos.

Isso porque o prazo para a entrega da unidade adquirida pelo autor era, inicialmente, 01/12/2022, tendo o prazo final para a entrega transcorrido no mês de agosto de 2023.

Embora a Apelante tenha argumentado que a pandemia da COVID-19 foi a responsável pelo referido atraso, não há qualquer prova de que essa situação tenha efetivamente causado o descumprimento contratual. Além disso, não existem evidências concretas que indiquem o período exato em que a construção civil teria sido paralisada, tornando a justificativa insuficiente para explicar o atraso na entrega do empreendimento.

Sabe-se que, nos termos do que dispõem as regras sobre a distribuição do ônus da prova (artigo 373, incisos I e II, do CPC), cada parte tem o dever de trazer indícios mínimos, capazes de comprovar suas alegações, o autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, o réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

À vista disso, acertada a sentença que declarou a rescisão do contrato firmado entre as partes, determinando, ainda, a devolução integral, em parcela única, dos valores despendidos pela promitente compradora.

A propósito, é o entendimento que tem prevalecido neste Sodalício. Confira:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESSARCIMENTO INTEGRAL DE VALORES PAGOS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL-LOTEAMENTO – INFRAESTRUTURA/BENFEITORIAS NÃO ENTREGUE NO PRAZO CONTRATUAL – CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA- AUSÊNCIA DE REGISTRO EM CARTÓRIO COMPETENTE- GARANTIA NÃO CONSTITUÍDA- VENDA EXTRAJUDICIAL DO BEM- DESNECESSIDADE - INCIDÊNCIA DO CDC - RESCISÃO DO CONTRATO POR CULPA EXCLUSIVA DA EMPRESA RÉ E RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS – PARCELA ÚNICA – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – A PARTIR DA CITAÇÃO – DANO MORAL - DEVIDO - QUANTUM INDENIZATÓRIO -.MANTIDO- OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

2- O descumprimento do contrato particular de compromisso de compra e venda de unidade imobiliária, em razão do injustificado atraso na entrega das obras de infraestrutura, enseja o direito de o contratante rescindir a avença, com o ressarcimento integral das quantias pagas, além disso, os fatores relacionados à alegada morosidade relacionam-se com o risco do empreendimento, sendo defeso dividi-lo com a outra parte contratante, ou atribui-los a terceiros, pois inerente ao ramo de atividade profissional exercido
pela construtora. (N.U 1011419-50.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2024, publicado no DJE 26/06/2024). [negritei]

Da devolução da comissão de corretagem.

A Recorrente sustenta que a determinação de devolução do valor pago a título de comissão de corretagem contraria a tese firmada no julgamento do Tema n. 938, do STJ, já que consta do contrato firmado entre as partes, de forma expressa, o montante que seria cobrado da compradora, ora Apelada.

O Superior Tribunal de Justiça, de fato, firmou entendimento de que é válida a estipulação contratual que transfere ao promissário comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade imobiliária desde que previamente informado o preço total da aquisição do imóvel e desde que previamente informado o valor da comissão de corretagem, em respeito ao direito à informação do consumidor (art. 6o, III, do CDC).

Entrementes, no caso em questão, não se trata de pedido de devolução, fundado no inconformismo com a obrigação ao pagamento da comissão de corretagem, mas embasado na rescisão contratual, quando as partes devem retornar ao status quo ante.

Corroborando o entendimento, trago à baila o aresto do STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. ENTREGA DO IMÓVEL. ATRASO. RESCISÃO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. RESTITUIÇÃO AO AUTOR. JUROS MORATÓRIOS. TAXA CONTRATADA. SELIC. INAPLICABILIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nºs
2 e 3/STJ).

2. No caso de rescisão contratual por culpa da construtora, o comprador deve ser restituído da comissão de corretagem.

3. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, na vigência do Código Civil de 2002, os juros moratórios devem ser pagos com base na taxa Selic, a não ser que outra taxa tenha sido contratada.

4. Agravo interno não provido. (
AgInt
no REsp n. 1.863.961/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 22/6/2021,
DJe
de 30/6/2021). (Destaquei).

Deve-se ressaltar que, em virtude de ter restado devidamente comprovada a culpa exclusiva da Recorrente pela rescisão contratual, devem os valores pagos pela Apelada ser integralmente devolvidos, nos termos da Súmula n. 543, do Superior Tribunal de Justiça, in
verbis
:

Súmula 543 - Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor,
ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO COLEGIADO. INEXISTÊNCIA. AÇÃO DE RESCISÃO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. RESTITUIÇÃO IMEDIATA E INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. SÚMULA N.º 543 DO STJ. OCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE DEMONSTROU A EXISTÊNCIA DO DANO MORAL VINDICADO. SÚMULA N.º 7 DO STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. (...).2. Em se tratando de rescisão de promessa de compra e venda por culpa do vendedor, deve ser restituída a integralidade dos valores pagos pelo comprador. Súmula n.º 543 do STJ. 3. (...). (
AgInt
no
AREsp
n. 2.392.437/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023,
DJe
de 6/12/2023). (Destaquei).

Dessarte, não merece retificação a sentença recorrida, no que tange à determinação de restituição integral dos valores não havendo eu se falar em retenção de 50% dos valores, conforme pleiteado, tampouco dos valores pagos a título de corretagem, como consectário lógico da rescisão contratual por culpa da promitente vendedora.

Da inocorrência de danos morais indenizáveis.

Acerca do pleito para afastar o dever de indenizar, entendo que o atraso na entrega da obra causou frustração das expectativas do promitente comprador, com a vendedora
ultrapassando até mesmo o prazo de tolerância concedido
, tornando evidente o dever de indenizar.

Portanto, rejeito a pretensão recursal da empresa recorrente.

A propósito, colaciono excerto de caso análogo, o qual reflete a tese ora sustentada. Vejamos:

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. CULPA DA VENDEDORA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. SIMÉTRICA. DEVIDA. INDENIZAÇÃO MORAL. AFASTAMENTO DE ENCARGOS PROPTER REM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO DA AUTORA E RECURSO DAS REQUERIDAS DESPROVIDO.

(...) Tese de julgamento:

"1. Atraso superior ao prazo contratualmente admitido para entrega de lote urbano caracteriza inadimplemento e enseja a rescisão contratual por culpa da vendedora. 2. O comprador tem direito à restituição integral e em parcela única de todos os valores pagos, inclusive comissão de corretagem. 3. A cláusula penal compensatória pode ser aplicada inversamente à vendedora inadimplente para preservação do equilíbrio contratual. 4. É indevida a
cobrança de encargos
propter
rem se não comprovada a posse do imóvel pelo comprador. 5. O inadimplemento prolongado justifica indenização por danos morais. 6. Os juros moratórios incidem desde a citação nos casos em que a resolução decorre de culpa da vendedora."

(N.U 1015168-41.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/07/2025,
Publicado
no DJE 16/07/2025)

Subsidiariamente, pugna pela redução do quantum indenizatório arbitrado.

No caso em apreço, o valor fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se adequado à extensão do abalo moral experimentado pela parte autora, atendendo não apenas à função compensatória da indenização, mas também ao caráter pedagógico e sancionatório que a medida deve exercer sobre a empresa recorrente.

A propósito, colaciono entendimento jurisprudencial desta Egrégia 5ª Câmara, cujos parâmetros indenizatórios estão em consonância com os valores usualmente fixados por este órgão colegiado, in
verbis
:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. MULTA CONTRATUAL. DANOS MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. RECURSO DESPROVIDO.

(...) 8. A fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a frustração das legítimas expectativas do consumidor. (...)”

(N.U 1016663-23.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2024, publicado no DJE 16/12/2024)

Da impossibilidade do arbitramento de multa diária, astreintes, ante a natureza da condenação de pagar quantia certa.

O recorrente, defende que seja extirpada a multa diária estabelecida no decisum fustigado, pois, não há que se falar em arbitramento de multa em casos de obrigação de pagar quantia certa.

Pois bem.

A multa cominatória, comumente denominada no meio jurídico de astreintes, não se caracteriza como meio de indenização a recompor o patrimônio do credor, mas sim sanção processual cuja finalidade é coagir o obrigado ao cumprimento específico do mandamento judicial.

Dispõe o art. 537, § 1º, I, do CPC:

“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I -
se
tornou insuficiente ou excessiva”.

Ocorre, que a fixação da multa diária, só tem espaço nos planos de obrigação de fazer e de não fazer, sendo vedada a sua utilização no campo das obrigações de pagar.

Nesse sentido:

“As astreintes constituem medida de execução indireta e são impostas para a efetivação da tutela específica perseguida ou para a obtenção de resultado prático equivalente nas ações de obrigação de fazer ou não fazer.

Logo, tratando-se de obrigação de pagar quantia certa, é inaplicável a imposição de multa para coagir o devedor ao seu cumprimento, devendo o credor valer-se de outros procedimentos para receber o que entende devido.

(STJ. 3ª Turma.
AgInt
no REsp 1.324.029/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, julgado em 16/6/2016.)

Por tais considerações, o apelo, neste ponto, deve ser provido para afastar a aplicação da multa diária na devolução dos valores determinados no ato sentencial.

Por fim, mantenho inalterado o ônus sucumbencial, nos termos definidos na decisão vergastada, ante o decaimento mínimo dos pedidos iniciais pelo autor da demanda.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso de
Spe
Mirante Investimentos
Imobiliarios
S.A e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO apenas para o fim de afastar a incidência da multa diária arbitrada a título de astreintes,
mantendo-se, no mais, na integralidade, a sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, deixo de majorar os honorários sucumbenciais (art. 85, § 11, do CPC), em observância à tese firmada no Tema 1059 do STJ: “A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.” (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023)

É como voto.
”

1. Da alegada omissão quanto a aplicação da Taxa Selic nos termos da Lei 14.905/24.

A Lei nº 14.905/2024, ao modificar os artigos 389 e 406 do Código Civil, determinou que, nas hipóteses em que não houver pactuação ou previsão legal específica, os juros moratórios serão calculados com base na taxa SELIC, deduzida a correção monetária aplicável, sendo o IPCA o índice de atualização monetária.

A propósito:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS INTRODUZIDAS PELA LEI 14.905/2024. [...] 4. A Lei 14.905/2024 alterou os
arts
. 389 e 406 do Código Civil, estabelecendo o IPCA como índice de correção monetária e determinando que os juros moratórios sejam calculados pela taxa SELIC, deduzido o impacto do IPCA. 5. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal reconhece a aplicação imediata de normas de ordem pública, como aquelas que versam sobre correção monetária e juros de mora, às situações jurídicas pendentes. [...] 1. Normas de ordem pública que alteram os critérios de correção monetária e juros de mora, como as introduzidas pela Lei 14.905/2024, são de aplicação imediata às relações jurídicas pendentes de liquidação e execução. 2. A correção monetária deve observar o IPCA, e os juros de mora devem ser calculados pela taxa SELIC, deduzido o impacto do IPCA, conforme os
arts
. 389, parágrafo único, e 406, §1º, do Código Civil. [...]”.

(N.U 1030286-95.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2025,
Publicado
no DJE 01/02/2025 – grifo nosso)

A norma, publicada em 01/07/2024, passou a produzir efeitos 60 (sessenta) dias após sua publicação, ou seja, a partir de 30/08/2024. Assim, há necessidade de adequação da decisão embargada ao novo regime legal.

Dessa forma, até a data de início da vigência da Lei nº 14.905/2024, devem ser aplicados os critérios anteriormente vigentes, ou seja, correção pelo INPC e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês.

A partir da vigência da nova lei, passam a incidir os novos critérios legais, com correção pelo IPCA e aplicação da taxa SELIC, deduzida a atualização monetária.

Desse modo, o recurso deve ser acolhido e o vício sanado.

CONCLUSÃO

Por tais razões, conheço dos embargos de declaração opostos por
SPE MIRANTE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S.A
e os
ACOLHO
, via de consequência, com o objetivo de sanar a omissão,

determino
que a correção monetária e os juros moratórios observem o disposto na Lei nº 14.905/2024, aplicando-se: até a vigência da nova lei, correção pelo INPC e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês; após a entrada em vigência da nova lei, correção pelo IPCA e juros moratórios pela taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

Mantenho inalterados os demais termos da decisão.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025